Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1000077-77.2021.8.11.0000
RECORRENTE: LUCIANO ALVES DE CARVALHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUCIANO ALVES DE CARVALHO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 76984479):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVANTE QUE CUMPRIA PENA PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO– PROGRESSÃO DE REGIME – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA NA COMARCA DE NOVA MUTUM/MT COM EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA EM 08.11.2017 – PEDIDO DA DEFESA DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO AUTORIZADO PELO JUÍZO EM AUDIÊNCIA, PARA CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO PELO JUIZO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT ONDE O REEDUCANDO VIRIA A RESIDIR – AGRAVANTE POSTERIORMENTE NÃO LOCALIZADO PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 09/11/2017 a 01/04/2019 – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE – DELITO DE HOMICÍDIO NA COMARCA DE DOURADOS/MS – PRISÃO EFETIVADA EM RAZÃO DESTA NA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT EM 02.04.2019 – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – CONTAGEM DO TEMPO EM QUE O RECORRENTE PERMANECEU EM LIBERDADE COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INVIABILIDADE – FATOR NÃO CARACTERÍSTICO DO REGIME SEMIABERTO – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PRIMEIRA PRISÃO EM 29.09.2013 – INACOLHIMENTO – ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA VIABILIZAR PEDIDOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar no cômputo hiato de 09/11/2017 a 01/04/2019 como tempo de pena efetivamente cumprida, pois o apenado não cumpria nesse período apenamento em regime semiaberto.
Depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, quando da soma das penas houver a necessidade de redefinição do regime. No entanto, a data-base para o início da contagem dos benefícios da execução da pena deve ser estabelecida de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, em virtude do caráter personalíssimo da reprimenda imposta e da situação fática evidenciada, de forma a evitar prejuízo ao sentenciado e o comprometimento da execução.
Assim, sobrevindo nova condenação durante a execução da pena, realiza-se o somatório das reprimendas, em seguida, a contagem de novo prazo para a progressão de regime, tomando por base como marco inicial para a concessão de novos benefícios a data da última prisão.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 77801973) foram rejeitados (Id. 84654459).
Nas razões do recurso especial (Id. 86871459), o recorrente sustenta violação aos artigos 111, parágrafo único, 112, §6o e 118, incisos I e II, todos da Lei n.o 7.210 /84, ao argumento de que a data base para a sua progressão de regime não poderia ser a da sua última prisão, porque, em verdade, estaria cumprindo pena no regime semiaberto quando esta sobreveio.
Assevera, outrossim, que “a decisão recorrida está dando à Lei Federal interpretação divergente da que atribuiu outro tribunal, já que o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal entende que a unificação de penas, seja por crime anterior ou posterior ao início do cumprimento da pena, não afeta o marco inicial de contagem de novos benefícios progressivos.”
Recurso tempestivo (Id. 86875478).
Contrarrazões (Id. 88336489).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao agravo em execução penal, consignou que:
“De proêmio, consta dos autos que foi designada a audiência admonitória em 08.11.2017 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, pela decisão de fls.369/370. Por conseguinte, realizada a audiência admonitória, foi deferida a progressão do regime prisional do regime fechado para o semiaberto, oportunidade em que determinada a expedição do alvará de soltura, contudo, ante ao pedido da defesa de que o agravante viria a residir na Comarca de Várzea Grande/MT, não foram fixadas condições do cumprimento do respectivo regime pelo juízo daquela Comarca, determinando-se, incontinenti, a remessa do executivo de pena ao respectivo Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, juízo competente para a execução de pena de reeducandos presos ou domiciliados na Comarca de Várzea Grande/MT. (Decisão - fls. 374/378)
Aportados ao autos na respectiva Comarca, nos termos da decisão de fls.392, datada de 11.03.2019, foi determinada a intimação do ora recorrente para audiência admonitória para estabelecimento das condições do regime semiaberto, a ser realizada no dia 23.07.2019. Outrossim, não houve devolutiva do ato e, consoante aos fatos, constato que veio aos autos a certidão confeccionada pelo cartório distribuidor que, em 21.05.2019, informa a prisão do agravante no dia 02.04.2019 na Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, em cumprimento ao mandado de prisão oriundo do processo no. 0011754 -16.2006.8.12.0002, da 3a Vara Criminal de Dourados/MS.
Assim, em sequência o Ministério Público requereu pelo declínio de competência ao juízo da Vara de Execução Penal de Campo Novo dos Parecis/MT (fls.533), o que foi deferido pela decisão de fls.537.
Importa consignar que, para qualquer nível de concessão de benefício deve haver uma espécie de mérito e ao que observa dos autos é o fato de que o agravante não permaneceu na Comarca em que fora autorizado pelo Juízo de Nova Mutum/MT, diga-se, Várzea Grande/MT, nem a ela compareceu para o cumprimento da reprimenda, tanto o é que foi preso em Comarca distinta, qual seja, Campo Novo dos Parecis/MT.
Destarte, registro os termos alinhavados pela autoridade judiciária encontram-se bem fundamentado nos autos, não havendo como prosperar a presente tese da ausência de intimação para cumprimento do regime semiaberto, mas sim, resta característico de que o mesmo furtou-se a implementação da benesse.
Neste diapasão, tenho que não houve incúria a ser atribuída ao Judiciário, muito pelo contrário, repisa-se, não há registros de comparecimento do agravante em qualquer das Comarcas, muito embora constem esforços do Poder Judiciário para sua intimação, e assim o agravante permaneceu em absoluta liberdade pelo hiato de 09/11/2017 a 01/04/2019, o que não é característico do regime semiaberto consoante disciplina o art.33 e seguintes do Código Penal.
Feita a contextualização, para a adequada compreensão dos fatos, transcrevo a cronologia das decisões, sendo a primeira prolatada em 26.03.2020, nos seguintes termos: (Id.71611491-fls.156/158)
“[...]Vistos.
Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como reeducando Luciano Alves de Carvalho, condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI da Lei no 11.343/2006; à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (cf. guia de mov. 1.2 - páginas 159-160 e r. acórdão de mov. 1.2 - páginas 140-157); e à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal (guia de mov. 3.2 - página 388).
Os autos estavam a tramitar em Comarcas distintas a esta, tendo sido redistribuídos em razão de o cumprimento do mandado de prisão expedido no bojo do executivo de pena relativo à guia de mov. 3.2 - página 388 ter sido cumprido nesta cidade, conforme informação contida no mov. 4.0.
Com a redistribuição dos autos, houve a juntada do relatório da situação processual executória em que consta o cálculo de pena do reeducando (mov. 17.1). O órgão ministerial pugnou por diligências junto ao r. Juízo da Comarca de Dourados/MS (mov. 20.1).
Houve a juntada de novo relatório no mov. 22.1.
A Defesa, devidamente intimada, nada requereu (mov. 25.1).
Os autos vieram conclusos. Fundamento e Decido.
Vê-se que ao tempo em que o reeducando se encontrava cumprindo o regime semiaberto em relação às suas penas extraídas da ação penal no 4041-12.2013.811.0086 quando ele foi preso por força de mandado de prisão extraída da ação penal no 0011754-16.2006.8.12.0002.
Entretanto, a despeito de ter sido fixado o regime semiaberto nessa condenação informada posteriormente nestes autos, certo é que o somatório de suas penas resulta em pena remanescente que ultrapassa o período de 08 (oito) anos consoante relatórios já aportados nestes autos (mov. 17.1 e 22.1).
Isto posto, com fulcro no artigo 111 da Lei no 7.210/1984, determino a UNIFICAÇÃO das reprimendas ostentadas pelo reeducando, fixando-se o regime fechado para cumprimento, com data-base para progressão de regime como sendo a data da última prisão, conforme já inserido nos autos e confirmado pelos relatórios de sua situação processual executória, sem prejuízo do cômputo do período já cumprido e da detração penal, ainda que esta seja computada como pena cumprida na linha do tempo do cálculo a ser elaborado.
Não obstante isso, determino a alteração da pena inserida em relação à ação penal no 0004041-12.2013.811.0086 para inserir as penas individualizadas aplicadas aos crimes praticados pelo apendo, visto que o delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei de Drogas não possui natureza hedionda, ou seja, em sendo confirmado que a fração de 2/5 (dois quintos) foi inserida em relação à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, tal informação deve ser alterada para 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 112 da LEP.
Com o novo cálculo ou certificada a regularidade da fração em relação à pena supracitada, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem impugnação no prazo legal, sob pena de concordância tácita e consequente homologação judicial.
Após, tornem os autos conclusos para deliberações ou homologação do cálculo. Sem prejuízo, defiro o pleito ministerial aportado no mov. 20.1. Atenda-se conforme requerido, expedindo-se o necessário.
Expeça-se o mandado de prisão em desfavor do reeducando em razão da unificação de suas penas, conforme fundamentado alhures. Intimem-se.[...] (Negritou-se)
Transcrevo a decisão prolatada em 18.07.2020, in verbis: (Id.71611491-fls. 191/194):
“[...]Vistos.
Trata-se de guias de execuções de pena privativa de liberdade em que figura como reeducando Luciano Alves de Carvalho.
Logo em seguida a redistribuição dos autos neste Juízo, houve a unificação das penas ostentadas pelo Reeducando com fixação do regime fechado (vide decisão proferida no mov. 28.1).
Elaborado o cálculo de pena (mov. 29.1), houve a homologação judicial ante a concordância tácita pelas partes (mov. 37.1).
Em seguida, o Reeducando constituiu novos patronos que impugnaram o cálculo de pena, requerendo a alteração da data-base para progressão de regime e o reconhecimento do instituto da confissão em relação a uma de suas condenações (mov. 38.1).
Instado a manifestar, o órgão ministerial pugnou pelo indeferimento dos pleitos defensivos (mov. 41.1).
Os autos vieram conclusos. DECIDO.
Preliminarmente, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do instrumento procuratório. Pois bem, em análise detida aos argumentos da irresignação defensiva, entendo que sua pretensão não merece guarida.
Inicialmente, a pretensão quanto ao reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal resta impossível ante os efeitos da coisa julgada do título judicial. A jurisprudência pátria tem admitido que o juízo da execução penal não está subordinado aos limites da coisa julgada do juízo de conhecimento (AgRg no REsp 1.642.746/ES, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017), porém tal situação se concretiza em relação às condições pessoais do agente, tais como a reincidência, entre outras, o que não ocorre no caso em tela.
Leciona a doutrina que o fundamento do instituto da confissão é a “lealdade processual”, podendo ser reconhecida apenas em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação – limite temporal. (MASSON, Cleber. In Código penal comentado, 2017, p. 382).
Não bastasse, o Reeducando pretende o revolvimento fático de matéria enfrentada tanto pelo r. Juízo de Conhecimento como pelo Órgão Colegiado que julgou seu recurso de apelação, porquanto não reconheceram a atenuante da confissão que ora pretende o reconhecimento (vide sentença e r. Acórdão que instruem a condenação extraída da ação penal no 0011754-16.2006.8.12.0002), impondo óbice a este Juízo da Execução Penal.
Por outro lado, muito embora a irresignação do Reeducando tenha sido baseada em situação que não ocorrera neste Juízo – já que seu executivo de pena tramitava inicialmente em Nova Mutum e em seguida na Comarca de Cuiabá/MT –, o fato é que não se pode olvidar que ele também contribuiu para a delonga na remessa do executivo de pena à Comarca de Cuiabá/MT, juízo competente para a execução de pena de reeducandos presos ou domiciliados na Comarca de Várzea Grande/MT.
Ora, sendo de seu interesse a continuidade do cumprimento da pena no regime semiaberto, estando assistido juridicamente pela Defensoria Pública Estadual, existentes em ambas as comarcas à época em que foi beneficiado pelo novo regime e quando mudou de residência, não pode agora alegar pecha de eiva ou atribuir à máquina estatal a culpa exclusiva da situação ocorrida outrora.
Em verdade, se se considerarmos o montante da pena remanescente da primeira condenação e o tempo de pena que alega ter “deixado de cumprir” o Reeducando não acabaria agraciado com a fixação de regime distinto do fechado em decorrência da unificação com a nova pena contida na guia encaminhada pelo r. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS, nos termos do quanto preconizado pelo artigo 111 da LEP; o resultado da soma das condenações seria superior ao montante de 8 (oito) anos.
E mais: o Reeducando foi preso pelo cumprimento do mandado de prisão definitivo extraído do juízo criminal da Comarca de Dourados/MS em comarca distinta da que tramitava o seu executivo de pena (Vara de Execuções Penais de Cuiabá/MT), muito embora não exista solicitação formal no bojo dos autos de mudança de domicílio ao então juízo competente, ou ainda informação de que pretendia a saída temporária.
Portanto, a despeito de a unificação das reprimendas ter se dado tardiamente porque os autos não tramitavam nesta Comarca, a data-base para progressão de regime deve ser a da última prisão nos termos da jurisprudência do C. STJ, pois o Reeducando não pode ser beneficiado pelo tempo em que efetivamente não cumpriu as condições de regime.
Ante o exposto, INDEFIRO os pleitos defensivos apresentados no mov. 38.1. Sem prejuízo, cumpra-se a decisão proferida no mov. 37.1.[...]”
Após, aportou-se nova manifestação defensiva (Id.71611491-fls.200/207), seguida da resposta ministerial (Id.71611491-fls.215/220), culminando assim, com a decisão que a seguir transcrevo: (Id.71611491-fls.223/224)
“[...]Vistos.
Após a prolação da decisão de mov. 44.1, o Reeducando apresentou novo pedido de alteração da data-base para progressão de regime (mov. 49.1).
Instado a manifestar, o órgão ministerial apresentou impugnação ao pleito defensivo no mov. 53.1. Os autos vieram conclusos. Fundamento e Decido.
Não obstante aos argumentos da diligente Defesa o fato é que seu pedido não merece prosperar. Aliás, por ocasião do decisum anterior (mov. 44.1) já havia sido consignada a impossibilidade de atendimento do pleito de alteração da data-base, conforme trecho que faço colacionar a seguir:
"[...] o Reeducando não pode ser beneficiado pelo tempo em que efetivamente não cumpriu as condições de regime". (sic) - mov. 44.1.
Vale dizer que, no caso, a celeuma apresentada pela Defesa do Reeducando não guarda similitude com o caso paradigmático que influenciou a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.557.461/SC) sobre a impossibilidade de se desconsiderar o período do cumprimento de pena desde a última prisão.
Como já dito alhures, a data-base para progressão de regime no caso dos autos está observando a data da última prisão do Reeducando (02/04/2019). O que não se está a admitir é o cômputo de período antecedente a essa prisão ulterior, e tão somente relativo ao período de 08/11/2017 a 01/04/2019, pois o Apenado não cumpriu efetivamente as condições do regime semiaberto nesse período, conforme já exaustivamente explanado na decisão de mov. 44.1.
Com efeito, ainda nesse ponto, a irresignação mencionada na petição aportada no mov. 49.1 não guarda relação com a realidade dos autos, pois o tempo correspondente ao período de 29/09/2013 a 08/11/2017 foi considerado no relatório da situação processual executória aportado no mov. 29.1. Vale dizer: uma simples leitura do cálculo de pena contido na linha do tempo do relatório impugnado comprova que o período mencionado pela Defesa está sendo computado, incluso ainda o tempo de remição homologado judicialmente em tempo pretérito - 129 dias foram remidos de sua pena total.
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito apresentado pela Defesa no mov. 49.1. Outrossim, considerando que já houve a homologação judicial do cálculo, cumpra-se a decisão proferida no mov. 37.1.[...]”
À luz do noticiado, denota-se que a autoridade judiciária fixou como marco inicial para fins de progressão de regime, a data da última prisão do reeducando, qual seja, no dia 02.04.2019.
Cumpre salientar, que os artigos 111 e 118, da Lei de Execução Penal dispõem que, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
Ressalta-se ainda, que, sobrevindo condenação no curso da execução, a nova pena será somada ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.
(...)
Entretanto, a Lei de Execução Penal não trata, expressamente, qual a data inicial para o novo cálculo de pena. Contudo, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça - STJ, in verbis:
(...)
Portanto, faz-se necessária a manutenção da decisão de primeiro grau que homologou, como marco inicial, a data da última prisão do apenado, porquanto interpretação diversa violaria o princípio constitucional da reserva legal e da individualização da pena.”
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 111, parágrafo único, 112, §6o e 118, incisos I e II, todos da Lei n.o 7.210 /84, sustenta o recorrente que a data base para a sua progressão de regime não poderia ser a da sua última prisão, porque, em verdade, estaria cumprindo pena no regime semiaberto quando esta sobreveio.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, o presente recurso deve ser admitido pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça